Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-76.2023.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-76.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JOSE DIAS MACIEL

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos de apelação simultâneos. Ação pelo rito comum. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Valor transferido pelo Banco contratado para a conta indicada pelo consumidor. Posterior direcionamento do valor para conta diversa pela instituição financeira em que o autor é correntista. Falha do serviço. Dano moral configurado. Indenização mantida. Razoabilidade e proporcionalidade. Multa diária. Obrigação de fazer. Possibilidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Princípio da causalidade. Ônus da sucumbência a ser suportado integralmente pelo segundo apelante. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido em parte. Recurso do segundo apelante não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside, pelo primeiro apelante

– BANCO SANTANDER
, (i) na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (ii) na ausência de responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais; e pelo segundo apelante

– BANCO DO BRASIL
, (iii) no reconhecimento de culpa exclusiva do autor, (iv) na pretensão de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha do serviço; subsidiariamente, (v) na necessidade de redução do quantum fixado em sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (vi) na necessidade de redução do valor fixado a título de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e consequente reforma da sentença apelada.

III. Razões de decidir

3. O caso em análise não atrai a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa da instituição financeira, diante da ausência de designação de audiência de instrução, uma vez que o deslinde do feito pode ser alcançado por outros meios de prova, constantes no bojo dos autos. Juiz destinatário das provas. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. A parte autora contratou empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade junto ao Banco Santander, pleiteando que o depósito do valor fosse realizado em conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil.

5. Convém esclarecer, por oportuno, que o primeiro apelante, com efeito, demonstrou ter realizado a transferência para a conta requerida pelo autor, sem retorno do valor (ID. 80823716); o que é corroborado pelos próprios documentos que instruem a exordial (ID. 80823582).

6. O segundo apelante, lado outro, não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, notadamente porque a remessa do valor para conta diversa daquela indicada pelo consumidor se deu por sua exclusiva responsabilidade, restando inconteste a falha do serviço. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Demonstrado que o recorrido experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade do segundo apelante e sua condenação à reparação dos danos morais causados deve ser mantida. Precedentes.

8. O valor da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau por danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

9. No tocante à alegada abusividade da multa diária arbitrada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, observa-se que esta foi fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID. 80824039). O valor, portanto, não se apresenta exorbitante ou desproporcional, sob pena de se revelar insuficiente a encorajar a instituição financeira a cumprir a obrigação de fazer. Precedentes.

10. Malgrado persista a obrigação do primeiro apelante de suspender os descontos até que o valor do empréstimo seja devidamente disponibilizado ao autor ou transferido judicialmente; certo é que, em atenção ao princípio da causalidade, somente o segundo apelante deu causa ao ajuizamento da demanda, razão porque deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação do primeiro apelante – BANCO SANTANDER, conhecido e provido em parte, para excluir sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e do ônus da sucumbência; e recurso de apelação do segundo apelante – BANCO DO BRASIL, não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recursos de apelação simultâneos n°
8000647-76.2023.8.05.0246
, em que são apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO BRASIL S/A
, e apelado
JOSE DIAS MACIEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do

primeiro apelante

– BANCO SANTANDER,
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação do segundo apelante

– BANCO DO BRASIL
, nos termos do voto do Relator.